Tribunal: TJSP
Processo: 2020677-46.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA - PRETENSÃO DE REFORMA – DESCABIMENTO - Autora que alega nulidade da citação postal no processo de conhecimento que originou a ação executória da qual se extraiu certidão para fins falimentares, uma vez ter sido recebida por mandatária de antiga sócia – Cumprimento dos requisitos previsto pelo artigo 300 do Código de Processo Civil – Presença de

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA - PRETENSÃO DE REFORMA – DESCABIMENTO - Autora que alega nulidade da citação postal no processo de conhecimento que originou a ação executória da qual se extraiu certidão para fins falimentares, uma vez ter sido recebida por mandatária de antiga sócia – Cumprimento dos requisitos previsto pelo artigo 300 do Código de Processo Civil – Presença de fumus boni iuris e periculum in mora – Decisão mantida - Recurso desprovido, prejudicado o agravo interno interposto.